Tribunal: STF
Processo: HC 225367
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que negou provimento ao RHC 176.575/RN (eDOC 3, p. 252/262).



    Pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos e pressupostos e em vista das condições pessoais do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



     Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 57 - grifei): 



    Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal assim expressa: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



     Por seu turno, o art. 313 menciona: 



    Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    Cumpre salientar que, conforme dispõe o art. 282, § 6º, CPP, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar(art. 319). 



    Dito isso, passo ao exame da existência dos requisitos para a segregação cautelar. 



    A pena prevista para o delito imputado ao flagrado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006) está em consonância com as disposições do artigo 313 do CPP.



    Há prova da existência do crime investigado e indícios de autoria, com base, notadamente, na apreensão da substância entorpecente e no relato dos responsáveis pela prisão em flagrante. 



    A conduta narrada tem gravidade concreta, considerando que se trata de tráfico internacional de grande quantidade de droga, aproximadamente 2.984,50kg de tabletes de maconha, acondicionada em meio a carga de milho, revelando ações orquestradas com certo grau de expertise na conduta. 



    Ademais, as circunstâncias do fato criminoso apontam para o possível envolvimento do flagrado com organização criminosa, denotando risco à ordem pública em caso de concessão de liberdade provisória, sendo insuficiente outra medida cautelar apta a assegurar a ordem pública e coibir a reiteração delitiva. 



    Pelo exposto, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de ODAIR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES para garantia da ordem pública, forte nos artigos 311 e312 do Código de Processo Penal.



    Ao avaliar o pedido de liberdade provisória do paciente, o Magistrado manteve a segregação cautelar nos seguintes termos (eDOC 3,p. 255 - transcrição da decisão do STJ):



    .(...) 3. DECIDO. ODAIR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia do dia 14.09.2022, com base nos artigos 311 e 312 do CPP, para garantia da ordem pública e para coibir a reiteração delitiva (10.2). 



    Foi salientado que o crime em tese praticado tem gravidade concreta, "considerando que se trata de tráfico internacional de grande quantidade de droga, aproximadamente 2.984,50kg de tabletes de maconha, acondicionada em meio a carga de milho, revelando ações orquestradas com certo grau de expertise na conduta". 



    A Autoridade Policial concluiu que a natureza e a quantidade da drogas, e as circunstâncias dos fatos, indicam que o conduzido foi aliciado por grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas, e que a substância seria proveniente do Paraguai e sido internalizada nas proximidades da região de Cascavel, PR (67.1).



     Quanto ao telefone celular apreendido com o investigado, foi submetido a análise pericial, porém, não foi possível extrair os dados de sua memória em razão de não ser possível, com os recursos disponíveis, a "quebra" da senha do aparelho. Foi mencionado que durante a queima da droga foi localizado aparelho rastreador, o qual está em análise pericial. 



    Nessa direção, está presente o requisito da contemporaneidade, pois a fundamentação apresentada foi respaldada no transcorrer das investigações, sendo que a quantidade de drogas apreendida (quase três toneladas de maconha) justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. 



    Quanto ao ponto, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



     [...]



    Ademais, a ameaça à ordem pública existe e é concreta porque a traficância não se esgota em si mesmo, gerando um visível abalo social já que fomenta outras atividades ilícitas que faz alastrar o âmbito da criminalidade, sendo que essa violência e rede de crimes correlatos demonstram a séria ameaça que a liberdade de indivíduos que estão engajados em tais práticas delitivas representam ao meio em que estão inseridos, exigindo pronta e forte repreensão do Estado, inclusive daquele que faz o transporte, aspecto crucial para o sucesso da empreitada. 



    Conforme mencionado pelo requerente, a prisão cautelar é medida excepcional. Contudo, assinalo que embora assim o seja, por vezes se mostra justificável e indispensável, não violando o princípio da presunção de inocência, visto que inexiste incompatibilidade entre tal princípio e a ordem de segregação preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela, não se confundindo com a antecipação de punição, pois a prisão pena decorre de condenação transitada em julgado. 



    Sublinho que em relação à contemporaneidade da necessidade da prisão, as exigências contidas no art. 315, § 1º, do CPP, de fatos novos ou contemporâneos, dizem respeito ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, bastando para a revisão a permanência dos requisitos para a decretação da preventiva, dispostos no art. 312 do CPP. 



    Quanto a alegação de que é responsável pela subsistência de seu enteado de cinco anos de idade, pertinente referir que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Habeas Corpus nº 165.704 exige que o pai (ou a mãe) demonstre ser "o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos", situação que não é a que se apresenta, notadamente pelo fato de o menor contar com o amparo da mãe.



     No que tange à alegada primariedade e bons antecedentes, por sua vez, saliento que não são, isoladamente, aptos a garantir a revogação da prisão consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça (vide HC 469.179/SP e AgRg no RHC 140086/MS) e do Supremo Tribunal Federal, o qual tem firme jurisprudência no sentido que eventuais condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar " (vide HC 161960 AgR / DF, Órgão julgador: Segunda Turma, em 05/04/2019). 



    Nessa análise, não houve alteração no contexto fático e jurídico ou mesmo fatos novos que recomendem a substituição da segregação cautelar por outras medidas, pois, neste momento, se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime. 



    Portanto, concluo que permanecem hígidos e contemporâneos os fundamentos que decretaram a prisão de ODAIR, uma vez que as alegações que subsidiam o pedido ora em exame não são hábeis a desconstituir os motivos que a ensejaram, sendo inviável a revogação, assim como a substituição dela por medidas cautelares diversas. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória formulado por ODAIR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES.



    Como se nota, o decisum ora impugnado aponta as circunstâncias em que se deram o flagrante, especialmente a quantidade da droga apreendida e a forma de seu acondicionamento, como indicativos de que o paciente esteja envolvido com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.



    Contudo, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não permite deduzir o envolvimento do acusado com organização criminosa ou sua dedicação a atividades e, por essa razão, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “[e]mbora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021).



    Ademais, conforme aduz o juiz singular, o paciente é primário, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfaz o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Odair Jose dos Santos Rodrigues (inquérito policial 5007832-09.2022.4.04.7104/RS), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJRS e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente